Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-48.2018.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000465-48.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Oscar Silva Santos (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR SILVA SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA DA TRAFICÂNCIA ISOLADA NOS AUTOS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Portanto, não há falar-se em desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Oscar Silva Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente aberto. (Sentença - Id. 66143973).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna desclassificação da conduta para a prática do artigo 28, da Lei 11.343/06, nos termos do arts. 386, inc. VII ou 384, ambos do CPP.
(Id. 66143976)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 66143978 e 66143979)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo improvimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 73354454)

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SERVEM COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE -
PELO IMPROVIMENTO DO APELO
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Oscar Silva Santos
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 66143955)

“(...) Consta dos referidos autos de inquérito policial que no dia 20 de fevereiro de 2018, por volta da 14h40min, nesta cidade, o denunciado foi surpreendido enquanto trazia consigo, com o objetivo de vender, sem autorização, substâncias entorpecentes cocaína, pasta base de cocaína (crack) e maconha.

Segundo se logrou apurar no anexo caderno investigatório, na data dos fatos os policias militares desta cidade realizavam rondas quando avistaram o imputado conduzindo uma bicicleta pelo cais do rio Araguaia, em atitude suspeita, de modo que decidiram se aproximar.

Ao se aproximaram, os policias notaram o nervossimo apresentado pelo denunciado, bem como o reconheceram como o indivíduo contra quem havia várias denúncias de que estaria praticando o tráfico nesta cidade. Ademais, dias antes o denunciado, ao correr para uma mata após ver a aproximação dos policias, havia escapado de um flagrante em que foi localizada uma porção de 100g (cem gramas) de maconha jogada no solo.

Ao abordarem o imputado, portando, os policias o revistaram e com ele localizaram uma porção (0,54 gramas) de cocaína, uma pedra (0,26 g) de pasta base de cocaína e uma porção (2,80 g) de maconha, assim como o valor de R$: 15,00 (quinze reais) em espécie. Convencidos de que o denunciado estava indo realizar a entrega das drogas a compradores, os policias efetuaram sua prisão em flagrante delito. (...).

Nas razões recursais o apelante busca a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 66143956), boletim de ocorrência (Id. 66143957), termo de exibição e apreensão (Id. 66143956), laudos de constatação preliminar (Id. 66143959), Relatório Final (Id. 66143959, e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que a apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu cometeu o delito de tráfico de drogas.

Logo, necessário se faz realizar a transcrição dos depoimentos colhidos em juízo, que foi devidamente resumido pelo juiz sentenciante,
in verbis
: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Em seu interrogatório em juízo, o acusado relatou que é usuário de drogas e ao descrito dia dos fatos havia comprado certas quantidades de maconha, crack e cocaína de um Karajá, conhecido como “Indin” no local informado como Rampa, localizado a margem do Rio Araguaia. Disse que mencionados produtos eram para consumo próprio; e que, logo após a aquisição, se direcionou para um hotel abandonado, que também fica a beira Rio, para fazer uso dos entorpecentes.

Dado momento, quando estava se deslocando ao mencionado Hotel, foi abordado pelos Policias Militares que realizavam rondas, os quais encontraram certa quantia de entorpecentes em seu poder, assim dando voz de prisão.

Afirmou, ainda, que pagou R$ 25,00 (vinte e cinco reais) pelas drogas apreendidas , e que eram para consumo próprio e, assim divergindo com a denúncia, suscitou que jamais comercializou drogas (mídia de fl. 86).

A testemunha SDPM Jackson Rodrigues Mendes, relatou que estava realizando rondas no Cais da cidade, quando se deparou com o acusado, e este percebendo a presença da policia, empreendeu fuga, ocasião que conseguiram localiza-lo com as drogas descritas na denúncia. Ressaltou que era rotineira a abordagem do denunciado, bem como frequentemente era visto na companhia de pessoas envolvidas com o tráfico.

Vale citar seus relatos em juízo:

(...) normalmente o crime dele era sempre comercializando né, é levando para um ponto, para o outro, essa informação que a gente continha com ele né, tanto que a abordagem dele meio que rotina, a gente vê ele aborda, no dia desses fatos aí, a gente estava fazendo rondas normais pelo cais, ele por avistar a viatura meio que deu fuga da gente né, aí a gente fez o acompanhamento, e fizemos a parada com ele, e revistamos, ele né e encontramos entorpecentes, ele tinha dito que aqueles entorpecentes era pra uso próprio né, aí a gente fez nosso procedimento de boletim de ocorrência, e encaminhamos para a delegacia, a quantidade dos entorpecentes eu não me recordo, apenas que ele estava com 3 tipos de drogas (...) (mídia à fl. 86).

Em sua oitiva, o Policial SD Marcos Paulo Ramos Barbosa relatou também ter participado da prisão do acusado, que estavam realizando ronda na orla da cidade, quando se depararam com o acusado e, como é de conhecimento dos policiais o envolvimento do acusado na pratica de ilícitos na cidade, resolveram abordá-lo, ocasião que encontraram em posse deste, certa quantidade de drogas de duas espécies (maconha e cocaína), momento em que lhe deram voz de prisão (mídia de fl. 86).

Vejamos:

(...) Sim doutor, eu já tinha ouvido falar sobre o réu, porque outros policiais comentavam sobre os tráficos que ele fazia etc. No dia da apreensão nós estávamos passando pelo cais, ele estava andando de bicicleta, e quando ele avistou a viatura começou a acelerar a velocidade, achamos suspeito e deslocamos aí ele foi correndo mais, aí quando chegamos perto do hotel da pousada Kuryala ali, nós abordamos ele, e nessa busca policial aí foi encontrado essas substâncias, se eu não me engano o que foi aprisionado foi uma maconha, uma pedra, e um pó, sim nós perguntamos para que uso era essas drogas(...) Com isso eles usam sempre a mesma fala, que é para o uso próprio dele mesmo, porque mesmo que eles estejam vendendo, quando a gente aborda eles, eles falam que é para uso próprio com volume de 1 ou 2 no saquinho de maconha, nunca passa dessas quantidades (...). Olha, a questão do local é o seguinte, eles usam para comercio e uso de drogas, as vez geralmente tem bastante ocorrências lá naquela lugar que o pessoal chama, badernas, etc. (...). (mídia fl. 86)”.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, de que é mero usuário, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009).

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no art. 28, da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Importante destacar que foi apreendido em posse do apelante uma porção (0,54gramas) de cocaína, uma pedra (0,26g) de pasta base de cocaína e uma porção (2,550g) de maconha, assim como o valor de R$ 15,00 (quinze reais) em espécie, e segundo o depoimento dos policiais, o apelante é conhecido pela prática de ilícitos na cidade, e ao visualizar os policiais, o réu demonstrou nervosismo.

No tocante, insta destacar que o policial Marcos Paulo Ramos Barbosa, descreveu que os suspeitos, ao serem abordados, sempre falam que são usuários, tendo em vista a quantidade de droga geralmente apreendida, sendo 01 ou 02 saquinhos, não passando dessa quantidade.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, visto que apesar da quantidade não ser expressiva, detinha naturezas distintas.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza [tráfico de entorpecentes], na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório acostadas nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do acusado.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Oscar Silva Santos
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021